Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença movido contra a agravada, processo n. 0720331-94.2017.8.07.0001, que acolheu a impugnação da penhora de valores oriundos de salário e de pensão alimentícia do filho menor, com supedâneo no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 15006675, p. 1-6, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;